Tribunal: TJMT
Processo: 1020566-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020566-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), EDICARLOS CONCEICAO DE LIMA - CPF: 960.724.823-68 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SOLINALVA FERREIRA DOS SANTOS DE SENA - CPF: 056.644.643-05 (VÍTIMA), GUSTAVO VIEIRA MAGALHAES - CPF: 397.554.518-62 (VÍTIMA), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA EX-CONVIVENTE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – ILEGALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO FRAGRANTE – IMPERTINÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PERANTE À AUTORIDADE POLICIAL NÃO EXCLUI A FLAGRÂNCIA – EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, EM TESE, PERPETRADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Além de não demonstrado efetivamente que o paciente não se encontrava em nenhuma das situações prevista no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, eventual
ilegalidade na prisão em flagrante encontra-se superada, mormente porque a constrição está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva).

Estando devidamente demonstrado, diante do
modus operandi
empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, que inclusive insiste em perseguir a ex-convivente, descumprindo medidas protetivas, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física das vítimas, direito que sobrepõe às garantias
individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Demonstrados os requisitos do
fumus comissi delicti
e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e atende ao disposto no artigo 313, incisos I e III, do mesmo
Codex
, descabe falar em violação ao princípio da homogeneidade, sendo certo que
a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Edicarlos Conceição de Lima
, pretendendo desconstituir a decisão proferida pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 26.7.2024, pela suposta prática dos ilícitos descritos no artigo 129, § 13, artigo 147-B, artigo 121, § 2o, inciso IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, além de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, e, submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária apontada como coatora converteu e prisão em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, a homologação da prisão em flagrante é arbitrária visto que o paciente compareceu à sede policial após decorridos mais de 36 horas dos fatos narrados no boletim de ocorrência, de modo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que, consequentemente, o magistrado singular não poderia converter a prisão em preventiva, ainda mais que não demonstrou concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se apegando apenas na gravidade abstrata do delito e em suposições acerca de eventual reiteração criminosa, ao passo que não se atentou que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, de modo que não há falar em
periculum libertatis
e tão pouco em necessidade de garantir a ordem pública.

Acrescenta que também não se fazem presentes os demais requisitos insculpidos no artigo 313 do Código de Processo Penal, o que torna a manutenção da prisão preventiva contrária ao princípio da homogeneidade, bem como seriam suficientes ao caso em comento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse imediatamente interrompida a coação ilegal
imposta ao paciente, com a consequente restituição de seu
status libertatis
, e, ao final, que seja confirmada a ordem em definitivo, com a revogação da prisão preventiva, ou substituição da medida extrema por medidas cautelares alternativas
, sob a luz do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Lídio Modesto da Silva Filho, durante o plantão judiciário, consoante os termos da decisão anexa (Id. 229551155).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular reproduz os termos da decisão do magistrado plantonista, que decretou a prisão preventiva, bem como ressalta que ratificou os termos da decisão hostilizada (Id. 231313186).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – violência doméstica e familiar contra a mulher descumprimento de medidas protetivas de urgência, homicídio qualificado tentado, lesões corporais e violência psicológica contra a mulher – nulidade da prisão em flagrante – não ocorrência – Paciente que, quando foi preso, estava em situação de flagrância, nos termos do art. 302, III, do CPP – decretação da prisão preventiva que supre eventual nulidade do flagrante – Enunciado no. 27/TCCR-TJMT – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c 313, I e III) – necessidade de garantia da preservação da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima – garantia da execução das medidas protetivas anteriormente deferidas – Paciente que, mesmo após cientificado das medidas protetivas, continuou a se aproximar a ofendida – no dia do fato, invadiu a residência da Ofendida e, munido de uma faca, desferiu golpes contra a pessoa que estava com a sua ex-companheira, que não foi a óbito por ter sido imediatamente socorrida, bem como passou a agredir a ex companheira – risco real de reiteração delitiva – predicados pessoais – irrelevância – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 235596191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Edicarlos Conceição de Lima
,

busca-se a restituição de sua liberdade, aos argumentos, em síntese, de que não há falar em prisão em flagrante, fato que compromete a conversão da prisão em preventiva, além do que a custódia cautelar seria medida desnecessária e desproporcional, sobretudo, porque não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Contudo, a questão apresentada não depreende grandes esforços para concluir que a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, quanto à invocada ilegalidade da homologação da prisão em flagrante, convém elucidar que, embora o impetrante alegue que o paciente compareceu à sede policial, cerca de 36 horas após os fatos relacionados no boletim de ocorrência, isso não afasta a situação de flagrante porque apesar de logo após os supostos fatos, ele realmente foragiu, permanecendo por horas em local incerto e não sabido, até que resolveu comparecer à delegacia de polícia, verifica-se dos autos, que, ainda assim, no mesmo dia da prisão em flagrante, ele havia encaminhado, em tese, novas mensagens à sua ex-convivente, ou seja, descumprindo novamente as medidas protetivas antes deferidas em favor da ofendida.

Para melhor elucidar a questão, transcrevo excertos do despacho da autoridade policial:

“Chegou ao meu conhecimento, por meio do Boletim de Ocorrência no 2024.220200, a notícia de uma tentativa de homicídio contra Gustavo Vieira Magalhães, que sofreu perfuração no tórax em razão de golpes desferidos com arma branca, perpetrados por Edicarlos Conceição de Lima. Verifica-se que o evento ocorreu quando o suspeito invadiu a residência de sua ex-esposa, Solinalva Ferreira dos Santos Sena, e, na tentativa de conter a agressão, a Sra. Solinalva o segurou, momento em que, utilizando-se de força física, Edicarlos a lesionou no ombro. Observa se, ainda, que a Sra. Solinalva possui medida protetiva vigente contra o suspeito. Além disso, foi relatado que Edicarlos tem perseguido a vítima desde a separação do casal.

A vítima compareceu em 09/02/2024 para registrar o Boletim de Ocorrência no 2024.41827, o qual gerou a Medida Protetiva de Urgência (MPU) no 97.13.2024.1919, protocolada via PJe sob o no 1001847-77.2024.8.11.0040. O suspeito foi devidamente intimado das determinações legais relativas às medidas protetivas de urgência em 15/02/2024, conforme certidão positiva elaborada pela oficial de justiça Eli dos Santos Ferreira.

Em face dos elementos apurados, no que tange à tipificação dos fatos, cumpre ressaltar que esta Autoridade Policial entende que se trata de homicídio qualificado pela emboscada e por emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada, uma vez que Solinalva esclareceu que a vítima estava deitada mexendo no celular e sequer viu o agressor se aproximar dele. Ademais, a vítima mencionou que a grade da janela do quarto de seus filhos estava desparafusada, e que provavelmente EDCARLOS entrou na sua casa durante a tarde e teve muito tempo para arquitetar todo o crime e adotar estratégias para facilitar a entrada na residência.

Dos elementos apurados, verifica-se que há nítida situação flagrancial, uma vez que, desde o conhecimento dos fatos narrados no boletim informativo, a Polícia Judiciária Civil empreendeu diligências ininterruptas para localizar o suspeito, intimar as vítimas e colher os elementos de informação necessários para o deslinde da investigação. Ademais, na presente data, o suspeito entrou em contato com a vítima, descumprindo novamente as medidas protetivas de urgência e causando grave abalo psíquico na ex-companheira, cometendo também crime de violência psicológica
.

No tocante à legalidade da prisão, cumpre destacar que se trata de prisão completamente consentânea com o ordenamento jurídico, pois, apesar de o suspeito ter se apresentado na delegacia acompanhado de seu advogado, não há falar em apresentação espontânea, pois esta consiste na tomada de conhecimento do cometimento de um crime pela Autoridade Policial a partir de fatos inéditos apresentados pelo próprio suspeito, ou seja, quando a notícia-crime é levada ao conhecimento dos órgãos policiais por iniciativa do próprio autor. A respeito, anota Damásio Evangelista de Jesus quanto aos efeitos da apresentação espontânea: Tem-se entendido que impede a prisão em flagrante, desde que se trate de infração penal até então ignorada (Revistados Tribunais, 491/253 e 482/296)". Tem-se, pois, que os fatos criminosos chegaram ao conhecimento desta Autoridade Policial por meio de registro de boletim de ocorrência efetuado pela Polícia Militar na data de 25/07/2024 às 06:53, que foi acionada pela equipe de atendimento médico da UPA.”
(Id. 229270170, pp. 18-19)

Portanto, além dos supostos fatos ocorridos no dia anterior, ao que tudo indica, o paciente insistiu em descumprir as medidas protetivas, também no dia em que compareceu à delegacia de polícia – horas antes – e, assim sendo, a prisão em flagrante se justifica e atende ao disposto no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

Seja como for, qualquer ilegalidade na prisão em flagrante encontra-se superada, pois, como se sabe, a constrição do paciente está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva).

Em sequência, concernente aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, também não há falar que inexiste motivação válida na decisão que decretou a medida segregatória.

Observa-se que o magistrado singular, à época plantonista, decretou a prisão preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, porquanto além de presente o
fumus comissi delicti
, a custódia seria necessária para evitar a reiteração do paciente, ou seja, de prosseguir com as investidas contra as vítimas, visto que este não era um fato isolado em sua vida.

Destaco trechos da decisão:

“(...) Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto, regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do da vítima, depoimento dos policiais e os interrogatórios, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto, em que pese tenha se apresentado espontaneamente à Autoridade Policial, o autuado o fez após os Investigadores do Núcleo de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso terem empreendido ininterruptas diligências contínuas para localizar o suspeito e colher todos os elementos necessários à elucidação do caso.

Logo, demonstrando-se que a perseguição ao flagrado, a qual figurava como suspeito, ocorreu imediatamente após os policiais civis tomarem conhecimento do evento criminoso, não há que se falar em ausência do estado de flagrância.

(...)

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que o indigitado EDICARLOS CONCEICAO DE LIMA, no dia 25/07/2024, invadiu a residência de sua ex-esposa sem seu consentimento, momento em que a agrediu fisicamente, descumprindo as medidas protetivas de urgência em vigor. Além disso, na posse de uma faca, praticou um crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, haja vista ter desferido dois golpes de faca em Gustavo Vieira Magalhães (atual companheiro de sua ex-esposa), o qual foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento com ferimentos consideráveis.

Ademais, os fatos foram esmiuçados na Representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (Id. 163676624), momento em que a Autoridade Policial narrou:

(...) – (já descritos anteriormente).

Imperioso consignar que fora deferida medidas protetivas em desfavor do flagrado, nos autos PJe sob o no 1001847-77.2024.8.11.0040, das quais ocorreu a devida intimação das determinações legais relativas às medidas protetivas de urgência em 15/02/2024 (Id. 163676625 – Pág. 5).

No caso em comento, o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinadas, ademais,
a notícia não é apenas de descumprimento da decisão de medidas protetivas, o que já seria suficientemente grave, mas também de tentativa de homicídio em desfavor do atual companheiro, o qual fora levado a UPA com ferimentos graves em decorrência dos golpes de faca praticados pelo flagranteado.

Portanto, o encarceramento provisório se revela medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que, além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, existem elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerada a gravidade em concreto das infrações penais em tese cometidas.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Agregue-se, ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I e III, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de EDICARLOS CONCEICAO DE LIMA, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”
(Id. 229270170, pp. 100-104)

Repriso, portanto, que existem provas suficientes a respeito da materialidade e indícios de autoria delitiva, que, nessa esfera representam o
fumus comissi delicti
, pressuposto norteador da prisão cautelar.

De outro lado, no que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que a decisão de primeiro grau traz em seu bojo elementos de convicção suficientes a respeito da imprescindibilidade da medida segregatória, sobretudo

pela gravidade concreta da conduta delitiva, revelada, em tese, pelo
modus operandi
empregado pelo paciente.

Como bem destacado na decisão, além do descumprimento da medida protetiva, que já autoriza a prisão preventiva na forma do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é evidente também a
gravidade concreta
dos supostos fatos apresentados, visto que o paciente, não se conformando com o fato de sua ex-convivente, ao que tudo indica estar se relacionando com outra pessoa, simplesmente invadiu a casa, de modo premeditado, muniu-se com arma branca e, demonstrando total desapego pela vida de terceiros, efetuou golpes de faca contra o atual companheiro daquela, em região vital do corpo, e que somente não o levou à óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a ex-companheira interviu, entrando em luta corporal com o paciente, e também sofreu graves ferimentos, inclusive ficando com

o ombro deslocado.

Dessarte, a decisão que a decretou a prisão cautelar está suficientemente motivada em argumentação idônea, ao contrário do que afirma o impetrante, além do que a medida extrema deve ser vista e aceita como forma de resguardar a
integridade física das vítimas, sobretudo diante da desproporcionalidade da conduta, e não é desmedido acrescentar que o desfecho poderá ser nenhum pouco agradável, caso o poder estatal banalize a conduta e lhe conceda a liberdade ambulatorial neste momento, lembrando que este parece não ser um caso isolado na vida do paciente, justamente porque já havia medidas protetivas estabelecidas em favor da ofendida.

Assim, a preservação da integridade física e psicológica de ambas as vítimas, nesse momento, se sobrepõe aos direitos individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Nessa toada:

“(...) A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças de mal injusto e grave pelo paciente à vítima, é de se considerar suficientemente fundamentada, mormente quando invoca elementos concretos dos autos, in casu, o temor que se concretize as ameaças sofridas pela vítima.” (TJ/MT – HC n. 163828/2014 – 1a CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 27.1.2015).

Por fim, estando devidamente demonstrados os requisitos do
fumus comissi delicti
e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e atende ao disposto no artigo 313, incisos I e III, do mesmo
Codex
, descabe falar em violação ao princípio da homogeneidade.

Em outras palavras, qua
nto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, primeiro, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, descabe invocar o aludido princípio.

Ademais, a situação se agrava visto que está sob apuração delito de tentativa de homicídio, que, aliado as penas cominadas aos demais tipos penais
, não é de todo certo que ele deverá cumprir reprimenda, decorrente de eventual condenação, em regime diverso do fechado.

Por fim, não menos certo, sabe-se que uma vez demonstrada que a prisão preventiva se satisfaz para garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade da conduta e possibilidade concreta de reiteração, as demais medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, deixam automaticamente de serem convenientes.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Edicarlos Conceição de Lima
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024